Tribunal: TJPA
Processo: 0804981-59.2020.8.14.0006
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0804981-59.2020.8.14.0006

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RECORRIDO: OZEAS MOURA DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHEIRO TUTELAR. AFASTAMENTO PARA DISPUTA ELEITORAL. DIREITO À REMUNERAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado por conselheiro tutelar municipal visando ao recebimento de remuneração durante o afastamento para concorrer a cargo eletivo. Pedido administrativo indeferido sob alegação de ausência de amparo legal. Sentença de primeiro grau concedeu a segurança para assegurar a manutenção da remuneração, com base em leis municipais específicas que amparam o afastamento remunerado em tais hipóteses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o conselheiro tutelar tem direito à manutenção da remuneração durante o afastamento necessário à desincompatibilização para fins eleitorais, com base na legislação municipal vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As Leis Complementares Municipais nº 2.714/2015 e nº 2.447/2010 garantem expressamente ao conselheiro tutelar o direito à percepção de vencimentos no período compreendido entre o registro da candidatura e o dia seguinte ao pleito eleitoral.

4. O art. 135 do ECA reconhece a função de conselheiro tutelar como serviço público relevante, submetendo-a a regime jurídico de direito público.

5. A negativa de pagamento afronta o princípio da legalidade, por contrariar diretamente norma municipal vigente, e configura violação aos direitos políticos e à isonomia eleitoral.

6. A jurisprudência reconhece o direito à remuneração durante o afastamento para fins de desincompatibilização, especialmente quando previsto em legislação local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença confirmada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, à unanimidade de votos,
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTER A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Remessa Necessária
, com origem em
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
OZEIAS MOURA DE CARVALHO
em face de ato atribuído ao
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
, bem como de outras autoridades municipais, notadamente a
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CIDADANIA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO e o PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – COMDICA.

Em síntese, na inicial, o impetrante, conselheiro tutelar municipal, alega haver requerido seu afastamento temporário para concorrer ao cargo eletivo de vereador, com fundamento na legislação local, especialmente nas Leis Complementares Municipais nº 2.714/2015 e nº 2.447/2010, que lhe assegurariam o direito à percepção integral de sua remuneração no período compreendido entre o registro da candidatura e o dia seguinte à eleição. A despeito da suposta previsão legal, seu pedido administrativo foi indeferido sob o argumento de ausência de amparo normativo.

Postula, portanto, em sede mandamental, a concessão de segurança que garanta o pagamento de seus vencimentos durante o afastamento, alegando afronta a direito líquido e certo. Informa que, em pleito anterior, nas mesmas condições, teve deferido o afastamento com percepção remuneratória, invocando ainda jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e doutrina que corroboram a natureza pública da função de conselheiro tutelar. Foi igualmente requerido a concessão de justiça gratuita.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o Exposto, acompanho o parecer do Ministério Público para CONCEDER a SEGURANÇA pretendida. O impetrante deve receber sua remuneração durante o período de afastamento para concorrer ao pleito eleitoral.

Por consequência, EXTINGO o presente ação COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas, uma vez que o impetrado enquadra-se no conceito de Fazenda Pública, sendo, portanto, isento.

Sem honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do que dispõe o artigo 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula nº 512 do Supremo Tribunal Federal. Intime-se a autoridade apontada como coatora, bem como à pessoa jurídica interessada para ciência da presente decisão, na forma do artigo 13 da Lei nº 12.016/09.

Ciência ao MP.

Havendo apelação, intime-se a autoridade coatora para apresentar contrarrazões e remeta-se os autos ao E. TJE/PA, independentemente de juízo de admissibilidade e nova determinação nesse sentido.”

Consta nos autos certidão de que não houve a interposição de recurso pelas partes.

Subiram os autos por força da Remessa Necessária, com distribuição para esta relatora.

O Ministério Público de Segundo deixou de opinar, por entender ausente interesse público a justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Sentença submetida ao reexame necessário, por expressa determinação prevista nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009, que atualmente regula o Mandado de Segurança no ordenamento jurídico.

Cuida-se de remessa necessária oriunda de mandado de segurança impetrado por OZEIAS MOURA DE CARVALHO, conselheiro tutelar do Município de Ananindeua, contra ato do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, que indeferiu seu pleito de recebimento integral da remuneração durante o afastamento legal para concorrer a cargo eletivo, com base em legislação municipal específica.

A sentença monocrática proferida pelo juízo de origem concedeu a segurança, reconhecendo o direito do impetrante à percepção de seus vencimentos no período de desincompatibilização, com base nos dispositivos das Leis Complementares Municipais nº 2.714/2015 e nº 2.447/2010, que asseguram expressamente tal prerrogativa ao conselheiro tutelar licenciado para fins eleitorais. Concluiu o juízo que se tratava de direito líquido e certo, amparado em prova documental pré-constituída, e ausente qualquer demonstração de má-fé ou abuso por parte do impetrante.

O artigo 62, inciso III, da Lei Complementar Municipal nº 2.714/2015, e o artigo 5º, inciso III, da Lei Complementar Municipal nº 2.447/2010, dispõem expressamente que, uma vez registrado o pedido de candidatura, o conselheiro fará jus à continuidade dos proventos até o dia seguinte ao pleito eleitoral, ressalvadas as disposições da legislação eleitoral.

Ademais, de acordo com o art. 135, do Estatuto da Criança e do Adolescente e a jurisprudência nacional, é pacífico o o entendimento de que os conselheiros tutelares, embora não ocupem cargo efetivo nos moldes da administração pública tradicional, exercem função pública de relevante interesse social, estando submetidos às normas de direito público que regulam a atuação de servidores públicos em sentido amplo.

Art. 135
. O exercício efetivo da função de conselheiro constituirá serviço público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral. (Redação dada pela Lei nº 12.696, de 2012)

Ainda:

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONSELHEIRO TUTELAR. LICENCIADO DO CARGO PÚBLICO MUNICÍPAL . OPTANTE DO VENCIMENTO DE CONSELHEIRO TUTELAR. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO PARA CONCORRER AO CARGO DE VEREADOR. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À DESINCOMPATIBILIDADE SEM PREJUÍZO DO VENCIMENTO DE CONSELHEIRO.
SENTENÇA MANTIDA . 1. In casu, não obstante não exista previsão expressa na Lei Complementar 64/1990 quanto a necessidade de desincompatibilização do membro do Conselho Tutelar para concorrer às eleições municipais, a jurisprudência pátria tem reconhecido essa necessidade. 2. Nesse cenário, foi encaminhado Ofício de desincompatibilização do Conselho Tutelar (Num . 4988434 - Pág. 1), em seguida foi publicada licença em favor do requerente, porém, que passaria a perceber seus vencimentos referentes ao cargo de servidor efetivo, pelo período de 3 meses (Num. 4988433 - Pág. 1), do qual estava afastado para exercer as funções de conselheiro tutelar . 3. Contudo, art. 56 da Lei Municipal n. 198/2015 prevê de forma expressa a possibilidade de opção do servidor público municipal, que se elege Conselheiro Tutelar, entre a percepção do vencimento do seu órgão de origem ou do próprio Conselho . 4. Outrossim, estando licenciado do cargo público, exercendo a função pública de Conselheiro Tutelar, ao ser desincompatibilizado, devida a manutenção da remuneração decorrente da atividade de conselheiro, equiparada ao cargo público em razão de que embora não se enquadre na definição de servidor público strictu sensu, o Conselheiro Tutelar presta serviço p&uacute;blico (art. 135, ECA), em período integral e é remunerado pelos cofres públicos. Diante desse contexto, aplicável o disposto no art . 1º, II, alínea I da Lei Complementar n. 64/1990 5. Feitas as considerações acima, entendo que laborou com acerto o Juízo singular devendo ser mantida a sentença submetida à remessa necessária. ACÓRDÃO ACORDAM os Exmos . Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, manter a sentença, em remessa necessária, nos termos do voto da relatora. Belém (PA), 09 de agosto de 2021. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 0800060-38.2020 .8.14.0077, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 09/08/2021, 1ª Turma de Direito Público),

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR. 1. ART.
135
DO
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
QUE ASSEVERA QUE A
FUNÇÃO DO CONSELHEIRO TUTELAR CONSTITUI SERVIÇO PÚBLICO. PRAZO DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO PARA CONCORRER A CARGO DE VEREADOR. AFASTAMENTO QUE NÃO PODE SER ENCARADO COMO RENÚNCIA. DIREITO FUNDAMENTAL DE VOTAR E SER VOTADO. PRECEDENTES DO TSE E DESTA CORTE
. 2. “EXONERAÇÃO” DE CONSELHEIRO TUTELAR. ATO ADMINISTRATIVO QUE REPERCUTE NA ESFERA DOS DIREITOS DO AGENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
1) DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AFASTAMENTO DE CONSELHEIRO TUTELAR PARA CONCORRER AO CARGO DE VEREADOR. PRAZO DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. AFASTAMENTO CONSIDERADO COMO RENÚNCIA PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ILEGALIDADE. a) O conselheiro tutelar presta serviço público, sendo necessário o seu afastamento do cargo previamente à disputa eleitoral, conforme determina a Lei Complementar nº
64
/90, a fim de desincompatibilizar-se. b) Entender o pedido de afastamento como renúncia ao cargo seria restringir os direitos políticos dos conselheiros tutelares, sem que houvesse previsão legal para isso, em clara violação a direito fundamental
.2) AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (TJPR - 5ª C. Cível – AI - 981747-4 – Ibaiti - Rel.: Nome - Unânime - J. 23/04/2013 - negritei) (...) (TJ-PR -
APL: 00023385120168160070 PR

0002338-51.2016.8.16.0070
(Acórdão), Relator: Juiz Nome, Data de Julgamento: 09/07/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/07/2019).”

No caso em apreço, a negativa de pagamento da remuneração durante o afastamento configura evidente violação ao princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF/88), por afrontar diretamente a legislação municipal vigente. O ato administrativo, portanto, extrapolou os limites de discricionariedade e incorreu em ilegalidade manifesta, ao afastar-se dos parâmetros normativos que regem a atuação da Administração.

Cumpre reforçar que a desincompatibilização para fins eleitorais é um imperativo legal que visa preservar a isonomia entre os candidatos, e não um afastamento voluntário ou disciplinar. A negativa de remuneração em tal hipótese, sem previsão legal que a fundamente, penaliza o agente público e compromete o exercício de seus direitos políticos, violando, por consequência, os princípios constitucionais da cidadania e da igualdade material no processo eleitoral.

Ressalte-se que, que o conselheiro tutelar é agente público em sentido amplo, ainda que não vinculado aos regimes celetista ou estatutário, sendo detentor de direitos sociais e remuneratórios próprios. Assim, o exercício da função pública impõe ao ocupante as mesmas restrições previstas na legislação eleitoral aplicáveis aos servidores públicos em geral, e que a vedação à remuneração durante o afastamento não encontra guarida no ordenamento jurídico municipal, revelando-se ilegal o ato impugnado.

Diante do exposto,
em sede de reexame necessário
,
CONFIRMO A SENTENÇA REEXAMINADA.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 10/06/2025